Tribunal: TJPA
Processo: 0806393-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806393-08.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANNIE RAQUEL ALMEIDA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débito, determinou a exclusão da negativação, proibiu novas cobranças e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A inscrição irregular em cadastro restritivo atinge a honra objetiva e a credibilidade do consumidor, superando o mero dissabor cotidiano.

6.

A ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o dever de indenizar, por não constituir elemento do dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 fixado na origem.

8.

Inexiste desproporcionalidade ou exorbitância no quantum arbitrado, o qual se alinha à jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 487, I; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
ANNIE RAQUEL ALMEIDA SANTANA
.

A sentença recorrida julgou
procedentes
os pedidos formulados pela autora, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.136,24 (mil cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), objeto da negativação discutida nestes autos;

2) DETERMINAR que a parte ré proceda à exclusão definitiva da negativação do nome da autora referente ao débito ora declarado inexigível, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

4) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar novas negativações ou cobranças referentes ao débito ora declarado inexigível, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de descumprimento

3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da negativação, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Na hipótese de trânsito em julgado, estando o feito devidamente certificado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe e dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Em suas razões recursais (ID 26941823), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a parte autora não comprovou efetivo abalo moral, limitando-se a alegações genéricas, de modo que os fatos narrados configurariam mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar reparação; (ii) inexiste demonstração de tentativa frustrada de solução administrativa, tampouco prova de prejuízo concreto à esfera psíquica ou à dignidade da demandante; (iii) a jurisprudência pátria tem afastado a configuração do dano moral em hipóteses de aborrecimentos ordinários; (iv) o instituto do dano moral estaria sendo banalizado, devendo ser reservado a situações de efetiva violação a direitos da personalidade; (v) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado, sob o argumento de que o montante de R$ 5.000,00 seria excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (vi) aponta precedentes jurisprudenciais que fixam indenizações em valores inferiores, como forma de evitar enriquecimento sem causa; e, ao final, (vii) requer o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se, essencialmente, à análise (i) da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes; e (ii) subsidiariamente, à aferição da adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inicialmente, cumpre assentar, com a precisão técnico-jurídica que o caso exige, que a relação jurídica subjacente aos autos é inequivocamente regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de concessionária de serviço público essencial (energia elétrica) e usuária final, enquadrando-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse contexto, incide, inclusive, a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme dispõe o art. 14 do CDC, cujo teor merece transcrição integral:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No caso concreto, restou incontroverso, à luz da sentença recorrida, que houve negativação indevida do nome da autora em razão de débito no valor de R$ 1.136,24, cuja inexigibilidade foi reconhecida judicialmente, circunstância que, por si só, evidencia falha na prestação do serviço.

A insurgência recursal da concessionária limita-se à tentativa de descaracterizar o dano moral, sustentando tratar-se de mero dissabor cotidiano. Todavia, tal tese não merece guarida.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova do prejuízo, decorrendo automaticamente do próprio ato ilícito.

A propósito, não se pode olvidar que a negativação indevida atinge diretamente atributos da personalidade, tais como a honra objetiva e a credibilidade do indivíduo perante o mercado, ultrapassando, com larga margem, o conceito de mero aborrecimento cotidiano.

A tese de “mero dissabor” sustentada pela apelante, portanto, não se sustenta diante da natureza do ilícito praticado, sob pena de esvaziamento da própria tutela dos direitos da personalidade.

Ademais, a alegação de ausência de comprovação de tentativa administrativa de solução do conflito não possui o condão de afastar a responsabilidade civil, porquanto tal requisito não integra os elementos constitutivos do dever de indenizar.

No que concerne ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não prospera.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, caráter pedagógico e compensatório, bem como as peculiaridades do caso concreto.

No caso vertente, o magistrado de origem fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela absolutamente compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em casos análogos, especialmente em hipóteses de negativação indevida.

Tal montante não se mostra exorbitante, tampouco irrisório, atendendo adequadamente à dupla finalidade da indenização: compensar o dano suportado pela vítima e desestimular a reiteração de condutas ilícitas por parte da fornecedora de serviços.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pela apelante, o valor arbitrado encontra-se em consonância com os precedentes e com as circunstâncias fáticas delineadas, inexistindo qualquer descompasso que justifique sua redução.

Portanto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, porquanto escorreita tanto no reconhecimento do dano moral quanto na fixação do respectivo
quantum
indenizatório.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026